Tribunal: STF
Processo: MI 292
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-05
Data de publicação: 1991-09-05

Ementa:
- Delegados de Policia  do  Distrito  Federal.  Pretensão  a
isonomia  de  vencimentos,  com  as  chamadas  "carreiras  juridicas"
(artigos 39, par-1., 135 e 241 da Constituição).
         Mandado de injunção de  que  não  conhece  o  Tribunal,  por
impropriedade do instrumento processual utilizado, dado  que  não  se
aponta falta de  norma  reguladora,  postulando-se,  efetivamente,  o
reconhecimento  de  automática  equiparação,  decorrente   de   norma
constitucional, que seria auto-aplicavel.